Tribunal: TJBA
Processo: 8054167-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054167-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

AGRAVADO: DINELIA SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LAILA MARIA DO AMARAL COSTA, TAILANE DE JESUS SANTOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
CONCURSO PÚBLICO.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO CONFIGURADA. TRANSCURSO DO PRAZO DE 120 DIAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO IMPUGNADO.

I. CASO EM EXAME:

1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em irresignação da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara da Fazenda Pública de Salvador que, nos autos do mandado de segurança, concedeu a tutela de urgência para determinar que a autoridade coatora proceda com o lançamento do nome da impetrante na lista de "resultado definitivo de inscritos na condição de pessoa com deficiência", permitindo sua participação das fases subsequentes do certame, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há uma questão em discussão: verificar a ocorrência da decadência do direito à impetração, considerando o lapso temporal entre a ciência do ato e o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O direito de requerer mandado de segurança extingue-se decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei n.º 12.016/2009.

4. No caso sob exame, verifica-se que o indeferimento da inscrição da agravante na relação definitiva de inscritos PCD foi publicada em 03 de setembro de 2024, conforme o Anexo X do Edital n.º 01/2024 e o Mandado de Segurança foi impetrado apenas em 22 de janeiro de 2025, 141 dias após o ato coator publicado em diário oficial.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
1. A ciência inequívoca do ato impugnado, demonstrada pela interposição de recurso administrativo, deflagra o prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.º 12.016/2009, arts. 6º, § 5º, e 23; CPC, art. 10.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 47884/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 05.04.2022; TJ-BA, MS 8037539-77.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, Seção Cível de Direito Público, j. 28.06.2023; TJ-BA, Apelação 8110139-59.2023.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, 2ª Câmara Cível, j. 20.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8054167-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravada DINELIA SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento
, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador (a) de Justiça

JG13